Tribunal: TJBA
Processo: 8007944-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007944-50.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: DAVID SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
ADRIANO LEMOS DOREA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso apenas para reformar a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a condenação por danos morais no montante de R$ 4.000,00 e o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, fixando-o na data da citação, em suposta divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a matéria relativa aos juros de mora, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. A controvérsia decorre de responsabilidade contratual, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os juros moratórios fluem a partir da citação.

5. A tese defendida pela embargante confunde os institutos da correção monetária e dos juros de mora, uma vez que apenas a correção monetária sobre danos morais incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

6. O acórdão aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial pacificado e o disposto no art. 405 do Código Civil, não havendo violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007944-50.2023.8.05.0080
, em que figuram como embargante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e como embargado, DAVID SANTOS PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.